Tribunal: TJDFT
Processo: 0700018-84.2019.8.07.0020
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Vistos etc. Do cotejo dos autos apura-se que, interpostos apelos pelas rés, Sibipiruna Empreendimentos Imobiliários LTDA e Figueiredo Avila Engenharia LTDA[1], fora oportunizada a apresentação de contrarrazões[2], pelos apelados, sendo que apenas o autor - Orlando Geraldo Martins - contrariara os recursos[3]. Contudo, não fora certificada a ausência de contrarrazões originárias da derradeira ré - OAS Empreendimentos S.A. – em recuperação judicial -, omissão que pode resultar em violação ao contraditório, que pauta o devido processo legal. Portanto, de modo a ser restabelecida a ordem processual e prevenida a alegação de nulidade, converto o julgamento em diligência, determinando que o processo seja devolvido ao Juízo de origem de forma a ser certificada, a inexistência de contrarrazões por ela aviada em face dos recursos manejados pelas co-rés. Outrossim, depura-se dos autos que o ilustrado causídico que subscrevera o recurso de apelação interposto pela ré Sibipiruna Empreendimentos Imobiliários LTDA, – Dr. Waldir Sabino de Castro Gomes, OAB/DF no 33.938[4] – não está revestido de aparato material para firmá-lo de forma legítima, pois não consta dos autos o regular instrumento de mandato ou substabelecimento outorgando-lhe poderes para a representação processual. Em sendo assim, considerando que o recurso de apelação advindo da primeira ré não satisfaz o pressuposto objetivo pertinente à regularidade da sua representação, pois subscrito por advogado desprovido de lastro para patrociná-la, o que implicaria a desconsideração da irresignação por ter sido subscrito por causídico desprovido do correspondente instrumento apto a municiá-lo com estofo para procurar em Juízo, assinalo-lhe, em observância ao apregoado no artigo 76 do Novo Código de Processo Civil[5], o prazo de 05 (cinco) dias para regularizar sua representação processual, exibindo, para tanto, os instrumentos de mandato e de substabelecimento via dos quais foram conferidos poderes de representação ao firmatário do recurso de apelação aviado, sob pena de ser desconsiderado com lastro na irregularidade formal que o permeia. Acudidas as diligências, tornem os autos conclusos para prosseguimento, independentemente de manifestação da parte, devidamente certificados. I. Brasília – DF, 15 de junho de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Apelações das rés – ID15652128 e ID 15652131. [2] - Certidão – ID 15652141. [3] - Contrarrazões - ID 15652138 e ID 15652140. [4] - Apelação da ré Sibipiruna – ID 15652128. [5] - “Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício”. (...)